Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Competência. Violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina - DF em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, para processar inquérito policial em que se apura crimes cometidos contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para processar inquérito policial - após desmembramento do feito - em relação aos fatos praticados contra a vítima mulher.
III. Razão de decidir
3. Compete à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência envolvendo crimes contra criança e adolescente em contexto doméstico e familiar, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na L. 11.340/06 (Resolução n. 1/2024 do TJDFT).
4. Tratando-se de inquérito policial que, após desmembramento, que só apura crimes cometidos contra ex-companheira, em contexto doméstico e familiar contra a mulher, sem envolvimento de crianças, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina - DF.
-------
Dispositivos relevantes citados: L. 13.341/17, art. 23. Resolução n. 1/2024 do TJDFT, art. 2°.